Tribunal: TJPA
Processo: 0014241-33.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014241-33.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CARLOS SIQUEIRA SENA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA SENA da acusação de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O Ministério Público sustenta que a posse dos bens subtraídos, o reconhecimento dos objetos pela vítima e os depoimentos colhidos são suficientes para condenação. A defesa, por sua vez, alega fragilidade das provas quanto à autoria, ausência de laudo pericial e versão plausível do réu de que os bens foram recebidos como garantia por corrida de táxi. O Tribunal, em segunda instância, confirmou a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado, especialmente no que tange à comprovação da autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 155 do CPP exige que a convicção do julgador se fundamente nas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, não bastando elementos colhidos apenas na fase inquisitorial.

O sistema do livre convencimento motivado impõe ao julgador valorar o conjunto probatório de maneira fundamentada e racional, sem hierarquia entre os meios de prova, assegurando ampla defesa e contraditório.

O ônus da prova incumbe à acusação, nos termos do art. 156 do CPP, exigindo-se demonstração da culpabilidade além de dúvida razoável, conforme previsto no art. 5º, LVII, da CF/88.

Apesar da materialidade comprovada pela restituição dos bens subtraídos, a autoria do furto não restou demonstrada de forma segura, já que nenhuma testemunha presenciou ou identificou o réu no momento da subtração.

A narrativa do acusado, de que os bens foram entregues por passageiro como garantia de pagamento por corrida de táxi, não se mostrou inverossímil e não foi infirmada por prova idônea.

A dúvida razoável quanto à autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a manutenção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A absolvição penal é medida obrigatória quando não houver prova suficiente, produzida sob contraditório judicial, capaz de demonstrar a autoria delitiva além de dúvida razoável.

O princípio do in dubio pro reo impõe-se quando subsiste dúvida razoável quanto à participação do acusado no delito, sendo incabível condenação baseada em presunções ou meros indícios não corroborados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, § 4º, I; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Ap. Crim. 10428180017652001, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 07.04.2022.
TJ-PA, Ap. Crim. 00007843220158140051, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 19.08.2024.
TJ-PA, AC 00029714120108140201, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 30.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA SENA da imputação de furto qualificado, capitulado no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas para a condenação.

Narra a exordial acusatória que, no dia 16 de julho de 2013, por volta das 5h da manhã, no bairro Cidade Nova V, em Ananindeua/PA, o denunciado teria ingressado no estabelecimento comercial da vítima, subtraindo um notebook e uma caixa de som automotivo, mediante rompimento de obstáculo. A denúncia baseou-se em informações prestadas por testemunha que observou movimentação suspeita no local e anotou a placa de um veículo, o qual posteriormente foi identificado como de propriedade do acusado. Os bens foram encontrados em sua posse.

Em suas razões recursais, o parquet sustenta que os elementos colhidos nos autos são suficientes para a responsabilização penal do recorrido, especialmente diante da posse dos bens subtraídos, do reconhecimento dos objetos pela vítima, e das declarações prestadas pelas testemunhas e pelo próprio réu. Pleiteia, com isso, a reforma da sentença absolutória, com a consequente condenação do apelado nos termos da denúncia.

Regularmente intimada, a DEFESA apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo, argumentando que as provas são frágeis e não identificam o apelado como autor do furto. Sustenta, ainda, que a ausência de laudo pericial acerca do rompimento de obstáculo impede o reconhecimento da qualificadora, e que, no máximo, restaria hipótese de receptação atípica, ante a versão do réu de que recebera os bens como garantia de pagamento de corrida de táxi.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público em segundo grau, manifestando pelo desprovimento do recurso, aduzindo que não há nos autos prova cabal da autoria do delito, devendo ser mantida a absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para ensejar a condenação do apelado ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA SENA pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, notadamente à luz da prova judicializada e dos princípios que regem o processo penal.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No exame detido dos autos, verifica-se que a materialidade do fato está demonstrada pela narrativa da vítima e pela restituição dos bens subtraídos — um notebook e uma caixa de som automotivo — localizados em poder do acusado. A existência da subtração, portanto, mostra-se incontroversa.

A despeito disso, quanto à autoria delitiva, é de se reconhecer que não se formou juízo seguro e isento de dúvidas quanto à participação direta do apelado na execução do furto, tal como descrito na denúncia. A vítima, em depoimento judicial, reconhece que não visualizou o agente no momento da subtração, tendo sido informado por um vizinho da movimentação suspeita. Já a testemunha PABLO HENRIQUE PINHEIRO SANTOS, embora tenha percebido um veículo estranho no local e presenciado pessoas entrando no bar com uso de lanterna, também não identificou nenhum dos envolvidos, limitando-se a anotar a placa do automóvel.

O acusado, por sua vez, afirmou que atuava como taxista na época e que aceitou a corrida, tendo o passageiro descido do carro com um molho de chave e retornado com os objetos, os quais foram usados como garantia de pagamento de corrida prestada.

Sua narrativa, ainda que requeira cautela, não se revela de todo inverossímil, notadamente diante da ausência de provas em sentido contrário e da inexistência de testemunhas que lhe atribuam a prática direta do arrombamento ou da subtração.

Ora, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a ausência de prova suficiente para a condenação impõe a absolvição, sendo corolário do princípio da presunção de inocência, o qual não se compatibiliza com juízos condenatórios fundados em presunções ou em meros indícios não corroborados.

Transcrevo jurisprudências que corroboram o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - AUTORIA NÃO COMPROVADA - IN DUBIO PRO REO. Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria do crime de furto, a absolvição do agente é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput, e 386, VII, do Código de Processo Penal. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10428180017652001 Monte Alegre de Minas, Relator.: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2022)

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - FURTO QUALIFICADO – PENA 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PRINCÍPIO DO INDUBIO PRO REO - Embora presente a materialidade do crime através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Auto de entrega, ausentes provas suficientes quanto a autoria delitiva. Não há provas contundentes de que o apelante tenha furtado a motocicleta em frente a um hotel, apenas há indício de que ele estava em posse do veículo e que o abandonou no pátio de uma empresa. Logo, inviável lastrear uma condenação com base unicamente em suposições ou indícios . A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Precedentes jurisprudenciais. Assim sendo, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00007843220158140051 21756613, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DE AUTORIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA . ABSOLVIÇÃO DECRETADA. IN DUBIO PRO REO. 1. A absolvição é medida que se impõe, por força do princípio in dubio pro reo, porquanto somente apoiada em provas seguras e inquestionáveis da culpabilidade é que pode ser proferida sentença criminal condenatória . Precedentes. 2. A inexistência nos autos de provas seguras e inequívocas de que as recorrentes tenham efetivamente praticado o crime apontado pela acusação (furto qualificado) implica absolvição em atenção ao disposto no art. 386, inc . VII, do CPP, e aos princípios da presunção da inocência. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA O FIM DE ABSOLVER AS RECORRENTES. DECISÃO UNÂNIME . (TJ-PA - AC: 00029714120108140201 BELÉM, Relator.: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 30/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 09/05/2019)

Com efeito, a sentença absolutória proferida em primeiro grau examinou adequadamente a prova dos autos, de forma coerente com os princípios da legalidade, da presunção de inocência e da necessidade de prova inequívoca da autoria para o édito condenatório.

Não se trata aqui de negar a existência do crime, mas de afirmar, com fidelidade ao devido processo penal, que a dúvida razoável quanto à efetiva participação do acusado impõe o reconhecimento de sua inocência formal.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se incólume a sentença absolutória proferida pelo Juízo de origem, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026